Tribunal: TJES
Processo: 5009605-81.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009605-81.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANE HENRIQUES LOUGON

APELADO: DJ GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL –
RESOLUÇÃO CONTRATUAL, DE CESSÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS E DE COBRANÇA
–
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRÉVIA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA SENTENÇA – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ NÃO CONHECIDO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO EM CASO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL PELO INADIMPLEMENTO – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Preliminar – violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal: antes da interposição do recurso de apelação, o réu interpôs agravo de instrumento em face da sentença ora vergastada. Neste caso, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões
” (STJ, AgInt noA REsp 816.730/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017). Preliminar acolhida. Recurso interposto pela ré não conhecido.

2.
De acordo com o parágrafo único, do art. 421 do Código Civil, “
nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”, sendo certo que “os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais
” (art. 421-A).

3.
No caso concreto, foi reconhecida na sentença a resolução do contrato pelo inadimplemento das obrigações contratuais pela ré/apelada, em atenção à previsão contida na alínea “e” da cláusula 6.1 da avença. E, sendo assim, incide o §1º da referida cláusula, o qual dispõe que “
ocorrendo as hipóteses descritas nas alíneas ‘b’, ‘c’, e ‘e’ – esta última, em caso do inadimplemento das obrigações firmadas – a cessionária obriga-se a retroceder/devolver para a cedente os direitos minerários, não fazendo jus a qualquer tipo de indenização decorrente destes eventos e ficando responsável pela quitação de todos os débitos existentes
”, já que o réu não formulou pedido visando a declaração de sua nulidade, ou mesmo pugnou pelo abatimento das despesas com a operacionalização da mina.

4
.
Recurso interposto pela ré não conhecido. Recurso interposto pelo autor conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso interposto por DJ GRANITOS LTDA., bem como dar parcial provimento ao apelo interposto por GIOVANE HENRIQUES LOUGON, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
GIOVANE HENRIQUES LOUGON
(id. 5316730)
e DJ GRANITOS LTDA.
(id. 5316719)

contra a sentença (id. 5316703) que, nos autos da
“
ação comum de resolução contratual, de cessão de direitos minerários e de cobrança
”
ajuizada pelo primeiro em face do segundo:
a)
determinou a remessa da reconvenção, como ação autônoma, para o foro competente de Banabuiú/CE;
b)
julgou procedentes os pedidos iniciais para:
b.1)
reconhecer a resolução do contrato pelo inadimplemento das obrigações contratuais pela ré;
b.2)
determinar a paralisação imediata das atividades operadas na mina referente ao processo da Agência Nacional de Mineração – ANM n° 800853/2012-91, pela empresa ré, com remoção dos bens, equipamentos e veículos que lá estiverem no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
b.3)
condenar a empresa ré ao pagamento de perdas e danos a ser apurado quando da liquidação da sentença, conforme autorização, para o caso, pelo art. 509 e seguintes do Código de Processo Civil;
b.4)
determinar que a ré adote as medidas necessárias para a transferência do direito minerário para a empresa MINERAÇÃO LOUGON LTDA, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DJ GRANITOS LTDA.
, em suas razões (id. 5316718), aduz que a ação originária e a reconvenção são intimamente conexas e devem ser julgadas conjuntamente pelo mesmo juízo (Cachoeiro de Itapemirim), ainda que na ação principal ele já tenha sido proferida decisão de mérito.

Também afirma que a reciprocidade de créditos alegada em defesa na reconvenção foi desconsiderada pelo magistrado, o qual julgou apenas parte da demanda quando já está nos autos toda a matéria para resolver a lide de forma integral. Salienta, neste aspecto, que “
mantendo-se pendente de apreciação as matérias alegadas na reconvenção, em causa reconhecidamente conexa, e que se traduz em fundamento para as postulações judiciais que tramitam conjuntamente, é necessária a anulação total da sentença proferida nestes autos, com a suspensão do feito, para fins de julgamento conjunto com a Reconvenção
”.

Com relação ao item “b.1” defende que inexistiu mora contratual clássica, mas sim sucessiva, imediatamente purgada quando denunciada e, quanto ao item “b.2”, que o juízo
a quo
não tem competência para decidir questões de direito real sobre imóvel fora da sua competência territorial, uma vez que, além do precipitado julgamento antecipado da lide, deu efeito imediato para cumprimento deste item.

No que tange ao item “c”, pondera que as partes firmaram contrato com a determinação de valores para o arrendamento e para o metro cúbico do material, mas a sentença modificou o valor do metro cúbico, para pagamento do arrendamento, quando esta cláusula contratual não foi objeto de anulação.

Já quanto ao item “d”, pontua que deve ser mantido o título minerário em seu nome, durante a vigência do contrato, em vista de todo o licenciamento minerário e ambiental já ter sido realizado e de todas as exigências legais na lavra em questão estarem sendo cumpridas.

Por seu turno,
GIOVANE HENRIQUES LOUGON
aduz em suas razões (id. 5316730) que não consta da contestação o pedido para que sejam descontadas as despesas da parte adversa com a operacionalização da mina, de maneira que houve violação ao princípio da congruência. Pondera, neste diapasão, que mesmo que a parte contrária tivesse formulado tal pedido, este deveria ser indeferido em atenção à intervenção mínima e à excepcionalidade da revisão contratual, na medida em que o contrato é expresso ao excluir o custo operacional da mina do arrendamento devido ao autor.

Requer seja assegurado o bloqueio e a liberação do valor de R$ 654.382,93 (seiscentos e cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) em seu favor independente do trânsito em julgado, uma vez que reconhecida a dívida pela parte adversa na contestação, a qual se comprometeu a efetuar o depósito judicial por ocasião da audiência de conciliação.

Contrarrazões apresentadas por
GIOVANE HENRIQUES LOUGON
no id. 5316735, com preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, já que o autor/apelante interpusera previamente agravo de instrumento em face da sentença, e por
DJ GRANITOS LTDA.
no id. 5316737.

DJ GRANITOS LTDA.
se manifestou acerca da preliminar no id. 5714183.

Em despacho proferido no id. 5733515, determinei a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC, para realização de audiência conciliatória. No entanto, as partes não compareceram (id. 6268892).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 14/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Cuida-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por GIOVANE HENRIQUES LOUGON (id. 5316730) e DJ GRANITOS LTDA. (id. 5316719) contra a sentença (id. 5316703) que, nos autos da “ação comum de resolução contratual, de cessão de direitos minerários e de cobrança” ajuizada pelo primeiro em face do segundo: a) determinou a remessa da reconvenção, como ação autônoma, para o foro competente de Banabuiú/CE; b) julgou procedentes os pedidos iniciais para: b.1) reconhecer a resolução do contrato pelo inadimplemento das obrigações contratuais pela ré; b.2) determinar a paralisação imediata das atividades operadas na mina referente ao processo da Agência Nacional de Mineração – ANM n° 800853/2012-91, pela empresa ré, com remoção dos bens, equipamentos e veículos que lá estiverem no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); b.3) condenar a empresa ré ao pagamento de perdas e danos a ser apurado quando da liquidação da sentença, conforme autorização, para o caso, pelo art. 509 e seguintes do Código de Processo Civil; b.4) determinar que a ré adote as medidas necessárias para a transferência do direito minerário para a empresa MINERAÇÃO LOUGON LTDA, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DJ GRANITOS LTDA., em suas razões (id. 5316718), aduz que a ação originária e a reconvenção são intimamente conexas e devem ser julgadas conjuntamente pelo mesmo juízo (Cachoeiro de Itapemirim), ainda que na ação principal ele já tenha sido proferida decisão de mérito.

Também afirma que a reciprocidade de créditos alegada em defesa na reconvenção foi desconsiderada pelo magistrado, o qual julgou apenas parte da demanda quando já está nos autos toda a matéria para resolver a lide de forma integral. Salienta, neste aspecto, que “mantendo-se pendente de apreciação as matérias alegadas na reconvenção, em causa reconhecidamente conexa, e que se traduz em fundamento para as postulações judiciais que tramitam conjuntamente, é necessária a anulação total da sentença proferida nestes autos, com a suspensão do feito, para fins de julgamento conjunto com a Reconvenção”.

Com relação ao item “b.1” defende que inexistiu mora contratual clássica, mas sim sucessiva, imediatamente purgada quando denunciada e, quanto ao item “b.2”, que o juízo a quo não tem competência para decidir questões de direito real sobre imóvel fora da sua competência territorial, uma vez que, além do precipitado julgamento antecipado da lide, deu efeito imediato para cumprimento deste item.

No que tange ao item “c”, pondera que as partes firmaram contrato com a determinação de valores para o arrendamento e para o metro cúbico do material, mas a sentença modificou o valor do metro cúbico, para pagamento do arrendamento, quando esta cláusula contratual não foi objeto de anulação.

Já quanto ao item “d”, pontua que deve ser mantido o título minerário em seu nome, durante a vigência do contrato, em vista de todo o licenciamento minerário e ambiental já ter sido realizado e de todas as exigências legais na lavra em questão estarem sendo cumpridas.

Por seu turno, GIOVANE HENRIQUES LOUGON aduz em suas razões (id. 5316730) que não consta da contestação o pedido para que sejam descontadas as despesas da parte adversa com a operacionalização da mina, de maneira que houve violação ao princípio da congruência. Pondera, neste diapasão, que mesmo que a parte contrária tivesse formulado tal pedido, este deveria ser indeferido em atenção à intervenção mínima e à excepcionalidade da revisão contratual, na medida em que o contrato é expresso ao excluir o custo operacional da mina do arrendamento devido ao autor.

Requer seja assegurado o bloqueio e a liberação do valor de R$ 654.382,93 (seiscentos e cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) em seu favor independente do trânsito em julgado, uma vez que reconhecida a dívida pela parte adversa na contestação, a qual se comprometeu a efetuar o depósito judicial por ocasião da audiência de conciliação.

Contrarrazões apresentadas por GIOVANE HENRIQUES LOUGON no id. 5316735, com preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, já que o autor/apelante interpusera previamente agravo de instrumento em face da sentença, e por DJ GRANITOS LTDA. no id. 5316737.

DJ GRANITOS LTDA. se manifestou acerca da preliminar no id. 5714183.

Em despacho proferido no id. 5733515, determinei a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC, para realização de audiência conciliatória. No entanto, as partes não compareceram (id. 6268892).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ADRIANO ATHAYDE COUTINHO :-
Senhora Presidente, demais julgadores desta Câmara, meu muito cordial boa tarde, colegas advogados e servidores.
Serei breve em minhas palavras, mesmo porque nós temos duas Apelações.
Represento aqui o autor, Giovane Lougon, e o meu colega advogado fará uso da palavra posteriormente.
De modo que, aproveitando da participação do colega, apenas resumo minha fala trazendo alguns pontos que retratam a relação jurídica avençada entre as partes, a questão fática, e que vai delinear a exposição e os argumentos da Apelação.
Os primeiros pontos que eu chamo a atenção desta Câmara são os seguintes: primeiro, Giovane Lougon, autor, é detentor dos direitos minerários que são objeto do contrato que ora se pleiteia resolução em razão de inadimplemento da requerida, DJ Granitos. E tanto a condição de titular dos direitos quanto do inadimplemento são fatos não só provados nos autos documentalmente como, especialmente, confessados pela ré, DJ Granitos.
Inclusive, na audiência de conciliação a DJ Granitos reconhece que há o inadimplemento superior a 90 dias e assume o compromisso de depositar, de pagar o valor referente ao inadimplemento do que entenderia como sendo devido, discutindo, tão somente, a parte que entendia não ser cabível na composição do débito, então, existente.
Então, a partir do momento que nós temos a fixação dessas premissas de que há um inadimplemento superior a 90 dias e que há um contrato estipulado entre as partes de arrendamento minerário no sentido de que a exploração deveria ser feita pela DJ Granitos, a Lavra, e o pagamento dos valores sobre a quantidade extraída não foram pagos, nós temos aqui invariavelmente a conclusão de manutenção da sentença no sentido de que há um inadimplemento confessado, reconhecido, e a consequência, conforme contrato, não é outra senão a resolução do contrato em razão de inadimplemento.
E aí, senhores julgadores, a resolução acarreta, conforme termos contratuais, na restituição dos direitos minerários que foram cedidos por exigência da legislação minerária ao autor Giovane Lougon.
Ocorre que a legislação minerária veda, nesta fase em que se encontram os direitos minerários, que uma pessoa física faça a extração, que seja titular dos direitos, e, portanto, para garantir a efetividade, o resultado prático equivalente das conclusões judiciais decorrentes da resolução contratual, foi indicada pelo autor uma pessoa jurídica, Mineração Lougon, que poderia ser e pode ser qualquer outra pessoa jurídica, mas foi indicada essa empresa porque, sim, o autor tem relações contratuais com essa pessoa jurídica.
Então, fixados esses pontos, resumo a apelação do Giovane no sentido de que apenas existem duas pretensões: primeiro, que seja oportunizado a ele executar, excutir, de forma imediata, o valor que foi confessado como devido pela ré DJ Granitos; e o segundo pedido é de que conste expressamente da sentença que quaisquer valores despesas para o desfazimento da cessão que foi feita a DJ Granitos não sejam atribuíveis ao autor Giovane.
E por que há essa pretensão? Porque os contratos firmados têm previsão no sentido de que: em havendo inadimplimento contratual por parte da DJ Granitos, a consequência de resolução contratual, restituição dos direitos minerários e, consequentemente, sem qualquer custo, sem qualquer ônus.
E nesse processo de mudança de cessionário junto ao órgão competente, temos vários atos a serem praticados e, consequentemente, custos a serem arcados.
Então, nas perdas e danos, pede-se através da Apelação que ora sustento, que sejam expressamente ressalvados que nenhum ônus seja atribuível ao autor, apelante Giovane.
Com relação a Apelação da Empresa DJ Granitos, temos uma circunstância que foi suscitada em sede de preliminar que diz respeito à unicidade recursal.
A apelante DJ Granitos, diante da sentença, interpôs um Recurso de Agravo de Instrumento e, posteriormente, no prazo da Apelação, protocolizou uma Apelação, que é a que estamos aqui a enfrentar também.
E, quanto a esse tema, tanto o STJ, em julgado recente, agora de agosto, de forma colegiada, em outros tantos de forma monocrática e este Tribunal, através de votos, aqui que trago ao conhecimento de V.Exªs, votos de relatoria do Desembargador Ronaldo, entenderam que há uma preclusão quando isso ocorre.
Portanto, sustento aqui, no primeiro momento, o não conhecimento da apelação da DJ Granitos.
Caso ultrapassada a fase de conhecimento desse Recurso, que não se aguarda, no mérito, a DJ Granitos traz uma inovação recursal que também seria um impediente para nós analisarmos os fundamentos jurídicos de mérito. E por que digo isso? Porque vários dos temas referidos foram trazidos antes de qualquer discussão em Primeira Instância. E mais, esses temas, se considerados de forma isolada, em outras hipóteses, sim, podem ser considerados. Mas, nos presentes autos, da forma que nós temos a prolação da sentença, não podem ser considerados.
Mesmo porque, e aqui cito apenas um exemplo, quando nós vamos falar de unicidade recursal, trago julgados recentes que não aplicam os julgados, os temas que foram utilizados na apelação inovadora; friso, de fundamentos que estão a inovar, feitos pela D. J. Granitos.
No mais, Excelências, quanto à pretensão da apelante em buscar a reforma da sentença quanto às perdas e danos, lhe falta também interesse recursal, porque a sentença foi vazada nos termos que foram pretendidos pela requerida DJ.
Por fim, para encerrar minha fala, há uma matéria que foi suscitada também de forma a inovar no processo, que diz respeito à suposta necessidade de que a Mineração, Lougon, pessoa jurídica, fosse autora dessa demanda onde se busca a resolução de um contrato. E não há necessidade. Por que não? Primeiro, porque os contratantes são Giovane e DJ, a Mineração Lougon não figura como contratante nem no processo de cessão minerária, muito menos num contrato de arrendamento.
E ainda, a Mineração Lougon figura apenas como beneficiária, de modo que nós temos aqui uma estipulação em favor de terceiro. E somos sabedores de que, em estipulação em favor de terceiro, tanto o estipulante quanto o beneficiário podem exigir a pretensão, não havendo obrigatoriedade de litisconsórcio ativo nessa hipótese.
E agora, com relação à questão da reconvenção que foi apresentada pela DJ Granitos, tenho a considerar o seguinte, que somos sabedores de que, é de sabença acadêmica, que a compensação, o instituto da compensação, para ser utilizado pressupõe que tenhamos credores e devedores reciprocamente em obrigações que estão constituídas e líquidas.
A pretensão reconvencional apresentada pela DJ Granitos não possui liquidez. Busca-se atribuir uma outra relação distinta, sem qualquer liquidez, aonde não foi parte o autor Giovane.
São esses os fundamentos que apresento a consideração de V.Exªs. Os demais estão postos nos autos e requer-se aqui o provimento da apelação do autor Giovanni e o não conhecimento da apelação da DJ e, no mérito, se ultrapassada a preliminar, o seu desprovimento na integralidade.
Obrigado pela atenção.

*

mmv

O SR. ADVOGADO MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO:-
Boa tarde a todos.
Eminente Presidente e eminentes Desembargadores, saúdo o ilustre doutor Adriano Coutinho, que me precedeu na sustentação, algumas partes do processo que aqui estão e demais colegas advogados.
Bom, na verdade, os fatos colocados aqui pelo doutor Adriano, eu preciso fazer uma contextualização, porque, na verdade, foram tratados apenas do ponto de vista de Giovane Lougon e Mineração Lugon. Em verdade, o que se tem é o seguinte: as partes não tinham apenas um negócio relativo a uma jazida, no Ceará, localizada no município de Granja, relativo a esse contrato de arrendamento aqui mencionado pelo doutor Adriano.
Elas tinham, na verdade, dois negócios. Havia duas jazidas sendo exploradas pelas partes no estado do Ceará, isso resultou, inclusive, demonstrado em sede de contestação, uma em Granja e outra no município de Banabuiú, para o qual a DJ Granitos concedeu maquinário, tem o maquinário dela lá até hoje, e recursos. Ela desembolsou recursos para que fosse desenvolvida uma frente de lavra e há documentos no processo, e-mails, enfim, até uma proposta de acordo feita em Primeira Instância que demonstra que o combinado entre as partes era a divisão do produto da lavra meio a meio. Isso, infelizmente, resultou omitido aqui pelo doutor Adriano. Na verdade, o objeto da reconvenção é esse.
Quando se fala em inadimplemento em controverso, existe uma controvérsia em relação à purgação da mora. O que acontece? A partir do momento que a empresa é citada, ela oferta, em juízo, seguro -garantia em valor 30 % superior ao valor do débito para purgar a mora e discutir o débito.
É de sabença notória, e é entendimento deste colendo egrégio Tribunal de Justiça, que o seguro-garantia, perfazendo os requisitos da lei, ele equivale, inclusive, a dinheiro. Então é como se, para todos os efeitos, a DJ tivesse depositado o dinheiro em juízo e, ao mesmo tempo, ela move uma reconvenção. Por quê? Qual é o questionamento aqui, tirando-se a capa do processo? Existe um débito da DJ para com Giovane e a DJ garante esse débito em juízo mediante seguro-garantia 30 % superior ao valor cobrado. Mas existe também um débito relativo à lavra de Banabuiú e isso é objeto de reconvenção. Então, a parte propõe a reconvenção. Ela diz: olha, ok, tem um débito com você, você tem um débito comigo. Entra com a reconvenção, arguindo a existência de sociedade de fato entre Giovane, que foi quem propôs inicialmente, por isso Giovane figura no polo passivo da reconvenção, embora esteja no polo ativo da inicial, e Mineração Lougon, no qual se pleiteia a compensação de valores.
Diz: olha, vamos apurar, então, com o almoçado credor relativo à outra jazida. E veja que DJ Granitos é uma empresa individual de responsabilidade limitada, composta por 100 % das cotas pela Gramazini. E o que Giovane, em contestação, responde? Fala: realmente nós devemos, a gente deve, as máquinas estão conosco, a gente tem um contrato, só que este contrato não é com a DJ, este contrato é com a Gramazini. Esta é a controvérsia.
Isso impediria o conhecimento da ação por ilegitimidade? Não, por quê? Porque a legitimidade é referida em status a sessione. No momento da propositura da lide, foram juntados documentos demonstrando a legitimidade DJ e Giovane para figurar no polo passivo da reconvenção. O que tinha que ter sido feito? A instrução. O que acontece? O magistrado, de origem de forma inusitada e destoante de toda a jurisprudência brasileira sobre o tema e a doutrina, o que ele faz? Ao invés de abrir a instrução, ele diz o seguinte: não estou identificando conexão entre o contrato objeto da reconvenção e o outro contrato que está sendo cobrado aqui. Como eu estou identificando identidade de causa de pedir e pedido, já que se tratam de contratos distintos, a solução que eu vou dar é a seguinte: eu vou extinguir, eu vou julgar somente a pretensão proposta aqui na comarca de Cachoeiro, procedente, vou desmembrar o feito.
Veja bem, não extinguir a reconvenção, ele diz que não há conexão, e ao invés de extinguir, sem julgamento de mérito, que seria a providência, isso é pacífico no STJ, aqui no TJ, em qualquer lugar, se não há conexão que justifique a reconvenção, se extingue o feito sem julgamento de mérito. O que o juiz faz? Ao invés de extinguir o feito sem julgamento de mérito, ele sai com a seguinte solução. Ele fala: consoante ao Artigo 343 do CPC, na contestação propor a reconvenção para manifestar a pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa. Aí ele confunde: pelo Artigo 55, caput da mesma lei, por sua vez, reputa-se conexas duas ou mais ações quando isso for comum a pedido ou causa de pedir.
Veja bem. Ele mistura dois artigos. Segundo o STJ, existe o voto do ministro Herman Benjamin, recente nesse sentido, a conexão referida no Artigo 315 do CPC, hoje 334, possui maior abrangência que a definida no Artigo 113, no mesmo diploma legal. É possível a reconvenção quando o respectivo pedido for conexo com o fundamento de defesa. Havia total conexão com o fundamento de defesa. As mesmas partes abriram duas frentes no mesmo estado da federação para explorar atividade de granito. Gerou-se débito aqui, débito aqui, as partes vinham fazendo essa compensação, de repente, uma delas entra em juízo cobrando, a outra garante juízo, propõe uma reconvenção para que seja apurado o saldo credor.
Tenho precedentes inúmeros do Estado de São Paulo de situações como essa. Vou citar aqui, por todos, o precedente da 31ª Câmara, Desembargador Paulo Hermosa: havendo débito e crédito das partes, possível a compensação de valores até a quitação por meio da apresentação de reconvenção.
Outro julgado, Desembargador Rebelo Pinto, do TJ, de São Paulo: reconhecimento na espécie da admissibilidade da alegação de compensação de crédito de outros contratos - veja bem, contratos diversos, de empreitada - ajustado entre as partes, com débito de contrato e lastreada ação de cobrança, deduzida pelo apelante na contestação, bem como oferecimento de reconvenção, objetivando o recebimento do saldo credor que alega ter.
Veja bem. Quando a parte vai lá de boa-fé, contrato seguro garantido com gestão financeira, coloca e fala assim: olha, eu quero manter o contrato, está aqui, garantir. É a mesma coisa que ela faria se fosse embargar a execução. E aí ela pede, mas cadê o meu saldo credor? O que o juiz faz? Olha, não há conexão, são contratos distintos. Mas verifico aqui o seguinte: se esta lavra é no Ceará, eu preciso remeter esse processo para o Ceará. O que ele faz? Sentencia o processo principal, desmembra a reconvenção, não a extingue, diz que não há conexão, e remete para o estado do Ceará, para ser julgada no Ceará, segundo ele, por questão de facilidade. Só que ele esquece o seguinte: as duas lavras estão no Ceará, e o réu, Giovane, reconhecidamente mora em Cachoeiro, tanto que lá propôs a ação, o réu da reconvenção, autor.
Ora, é cediço, é acaciano, quando há dois réus, e o autor demanda contra os dois, ainda que em sede convencional, cabe a ele escolher o domicílio de qualquer deles. Regra do CPC, ele escolheu Cachoeiro. O que faz o juiz? Não há conexão, não extingue o processo, manda para Cachoeiro. Aí a parte interpõe o agravo, só que o agravo é voltado pura e simplesmente à contra remessa dos autos para o Ceará, por incompetência relativa. Hipótese que não está prevista no 1015 do CPC. Não está no rol taxativo. Não está no rol taxativo, não incide na vedação do parágrafo terceiro, 1015.
Quando o doutor Adriano cita aqui precedentes do STJ, não é para esse caso específico. Para esse caso específico, a gente tem uma tese em recurso repetitivo, julgado pela Ministra Nancy Andrig, tema 988, onde ela diz expressamente que, nesse caso, veja bem, há dois motivos para se aplicar ao princípio da recorribilidade. Um deles é que a mesma parte não tenha duas chances de ganhar no tribunal a mesma matéria. O outro é a preclusão, isso está na obra, inclusive, do nosso processualista capixaba Flávio Cheim que diz: o fundamento da recorribilidade é a preclusão.
A Ministra Nancy fala que, quando se trata de recursos não previstos no rol taxativo do 1015, não há que se falar em preclusão em nenhuma das três modalidades. Permita-me ler aqui: de fato, admitindo-se a possibilidade de impugnar decisões de natureza da interlocutora não previstas no rol do artigo 1015, em caráter excepcional, tendo como requisito objetivo a urgência decorrendo da inutilidade futura do julgamento da referida apelação, evidentemente não haverá que se falar em preclusão de qualquer espécie.
Veja bem. Por que a urgência? Porque o juiz fala assim: olha, o processo aqui vai para o Cachoeiro, a parte pode repropor? Se ela repropor, ela é litispendente. Ela teve o julgamento de mérito? Não. E aí nós temos no CPC o princípio da primazia do julgamento de mérito. Ela tinha que ter o julgamento de mérito, ela não teve. A matéria vai para o Ceará por uma incompetência relativa que, vamos lá, se existisse, não existe, até porque duas partes podem demandar, se existisse, qual o prejuízo para a parte que está sendo demandada no domicílio dela? Aonde ela mesma demandou contra a outra? Zero.
Então, o juiz faz isso. Ela diz: não haverá que se falar em preclusão. Não haverá preclusão temporal porque o momento legalmente previsto para impugnação das interlocutórias, apelação, contrarrazões, terá sido respeitado. Também não haverá preclusão lógica, na medida em que nos temos na lei, se a decisão interlocutória (ininteligível) 1015, em tese, não impugná-la de imediato, está momentaneamente imune. Igualmente, não há que se falar em preclusão consumativa, porque apenas haverá o efetivo comprimento do estado de inércia da questão incidente, se, além da tentativa da parte prejudicada, houver também juízo positivo de admissibilidade do recurso de agravo instrumento.
Veja bem. O recurso de agravo instrumento manejado anteriormente não foi admitido, não houve juízo positivo, não foi reconhecido pelo Tribunal. Isto é, se o Tribunal reputar presente, requesito específico que saiba neste recurso especial repetitivo, confirmando que a questão realmente exige exame imediato. Dito de outra maneira, o cabimento de agravo instrumento, na hipótese de haver urgência no exame da questão, em decorrência da inutilidade do julgamento referido, o recurso de apelação, está sujeito a um duplo juízo de conformidade. Uma da parte que interpolar o recurso, de uma situação de circunstância excepcional, ou outro do tribunal, que reconhecerá a necessidade de reexame com juízo positivo de limites de idade. Somente nessa hipótese, a questão, quando decidida, restará cobertada pela preclusão. Significa dizer que, quando dos entes quais quer dos requisitos a serem mencionados, estará mantido o estado de imunização e de inércia da questão incidente, possibilitando que ela seja examinada sem preclusão no momento em que o julgamento do recurso de apelação. Resp. 1696393, Mato Grosso, Relatora Nancy Andrighi, na Corte Especial, julgado de 5/12/2018.
Há outros precedentes do STJ, inúmeros atuais, mitigando também o princípio da não irrecorribilidade, quando a decisão do juiz gera dúvida objetiva no jurisdicionado. Essa dúvida objetiva existe por quê? Ele aplica um conceito de conexão do Art. 55, que não se coaduna com o conceito mais amplo de conexão. Entendendo não haver conexão, veja bem, o STJ diz: conexidade, é pressuposto processual específico para a propositura de reconvenção.
Ora, como não há pressuposto processual, o que o tribunal tem que fazer, o juiz? Eu extingo o seu julgamento de mérito. O que ele faz? Ele não extingue, não. Ele sentencia a demanda principal do autor, desiguala, aí cria um salva e repete. Paga primeiro aqui, depois você vai cobrar o que você tem direito lá no Ceará. Bom, mas eu estou demandando duas partes, uma está aqui e a outra não. O código me faculta escolher qual das duas eu vou demandar. E eu escolhi Cachoeiro. Não, não. Competência Relativa remete para lá, julga lá. Extinguiu? Não. Eu posso repropor? Não. Estou de mãos atadas.
Ora, evidente a quebra de isonomia, é evidente a quebra de paridade de armas, evidente a ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito previsto no CPC. E o STJ entende que quando o magistrado, ao sentenciar, causar confusão no jurisdicionado, quando o provimento dele não encontrar respaldo em qualquer doutrina ou jurisprudência pátria, deve ser mitigado o princípio da irrecorribilidade, em atenção a princípio da primazia do julgamento de mérito.
Tenho aqui um julgado do Ministro Villas Bôas Cueva, Resp. 2022533, que aconteceu exatamente isso. Diz: a aplicação da fungibilidade recursal restringe-se à hipótese de dúvida objetiva a respeito do cabimento do recurso, e que a escolha pela parte recorrente não configure erro grosseiro. No caso concreto, a dúvida objetiva decorreu da imprecisão do ato judicial, e não por falta de teclas nativas, divergência doutrinárias e ato judicial. Ato judicial, cuja finalidade restou obscura, não apenas por sua forma, mas por seu objetivo. Na hipótese em apreço faltou clareza acerca da consequência do ato judicial. Se pôs fim à fase de conhecimento do processo, reconhecida prejudicial o julgamento de pedido de partilha, circunstâncias que se trataram de sentença ou se houve julgamento de parte dos pedidos, com o prosseguimento do feito para a instrução do julgamento. Tal situação gerou dúvida fundada, de natureza objetiva quanto ao recurso cabível. O contexto alinhado à decisão recorrida, não permite considerar que a interposição da apelação tenha configurado erro grosseiro. E lógico, essa apelação, além do agravo não gerar preclusão, porque, repito, não está previsto no Art. 1015, e, portanto, não causa incidência do parágrafo terceiro do Art. 1015, conforme recurso repetitivo, ele foi interposto no prazo, com o devido preparo. Então, na prática, o que se criou? Criou-se uma desigualdade, um salva e repete, mediante um ato praticado por uma sentença praticada pelo magistrado, que cerceou a defesa, não permitiu ao autor comprovar aquilo que ele já tinha demonstrado, mediante a juntada de início de prova documental suficiente, e-mails, enfim, até proposta de acordo, e, juridicamente... veja bem que aqui não há crítica, aqui é a pessoa do magistrado, mas há um provimento por ele praticado, que não encontra guarida em nenhum julgado do STJ, nenhum julgado do TJ, nenhum julgado de qualquer tribunal pátrio, ou seja, o juiz, se ele admite que não há conexão, o que ele tem que fazer? Extinguir a lide sem julgamento de mérito. Jamais dizer, não há conexão, julga a ação principal, e remeto a ação para o Ceará.
Basicamente, são essas as razões do meu recurso. Solicito que seja a sentença anulada para que retorne à Primeira Instância para a devida instrução. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Em razão das sustentações orais, peço o retorno dos autos.

*

jrp
DATA DA SESSÃO: 28/11/2023

V O T O
RETORNO DOS AUTOS
Preliminar – violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Conforme relatado, em contrarrazões carreadas no id. 5316735, GIOVANE HENRIQUES LOUGON arguiu, preliminarmente, a inadmissibilidade da apelação interposta por DJ GRANITOS LTDA. em razão de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, já que o autor/apelante interpusera previamente agravo de instrumento em face da sentença.

Como se sabe, de acordo com o princípio da singularidade, também conhecido como da unicidade do recurso ou da unirrecorribilidade, para cada decisão a ser atacada, um único recurso deve ser interposto.

Ocorre que antes da interposição do recurso de apelação o réu interpôs agravo de instrumento em face da sentença ora vergastada, distribuído sob o nº 5002116-89.2023.8.08.0000, conforme se vê no id. 5316716.

Neste caso, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, “a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (STJ, AgInt noA REsp 816.730/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017).

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR EX OFFÍCIO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO MÉRITO - [...]. 1. O Princípio da Unirrecorribilidade veda a apresentação de dois recursos pela mesma parte litigante contra um mesmo pronunciamento judicial, de forma que, em razão da preclusão consumativa, o segundo recurso deve ser inadmitido. Preliminar ex offício acolhida. [...] (TJES, ED AC 030140114528, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/05/2023, DJES 21/07/2023)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. [...]. (TJES, AI 5003160-51.2020.8.08.0000, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, julgado em 27/05/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE PRELIMINAR ACOLHIDA [...]. 1 - Interpostos os embargos de declaração, incide na espécie a preclusão consumativa. A interposição de outro recurso constitui flagrante violação ao Princípio da Unirrecorribilidade, também conhecido como Princípio da Unicidade ou Singularidade. [...] (TJES, ED AC 035110153497, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11/12/2017, DJES 17/01/2018)

Saliento, ademais, que mesmo diante da alegação do recorrente DJ GRANITOS LTDA. de que o ato jurisdicional ora combatido seria teratológico, cabível seria a interposição de um único recurso com a devolução de toda a matéria a ser apreciada, ainda que postulada a aplicação da fungibilidade recursal.

Com efeito, a incidência em erro grosseiro, tal como ocorreu no caso dos autos, impede que o referido princípio da fungibilidade recursal seja aplicado, conforme pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO PROCESSUAL DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS (RECURSO ORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL) EM FACE DO MESMO JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO, PROTOCOLADO POSTERIORMENTE (NO CASO, O RECURSO ESPECIAL), EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL E DA OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio processual da unirrecorribilidade, associado à existência de prazos preclusivos para a interposição de recursos, impede que uma mesma decisão seja recorrida em momentos processuais diversos. 2. A apresentação, pela mesma parte, de dois recursos contra o mesmo decisório, importa na inadmissão do segundo que, no caso, é o Recurso Especial, em virtude da preclusão consumativa. 3. Protocolado o recurso incorreto, não seria possível à parte, ainda que dentro do prazo, apresentar aquele previsto pela lei, porquanto implicaria afronta aos princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade das decisões (AgRg no Ag 463.392/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ 16.12.2002). 4. A incidência em erro grosseiro, tal como na hipótese, impede, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como a sucessiva interposição de Embargos de Declaração, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.264.335/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2012; AgRg no REsp. 1.289.728/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18.05.2012. 5. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 757949 CE 2015/0192051-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Nos termos do entendimento desta Corte, "Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2º grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal" ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.831.900/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe 24/4/2020). 2. In casu, a existência de sólida divergência doutrinária e de reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito dos Tribunais Estaduais e dos Tribunais Regionais Federais acerca do recurso cabível em face da decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas é elemento que autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência. 4. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa. (STJ - AgInt no REsp: 1978695 MG 2021/0399688-1, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Pelo exposto, sem maiores delongas, acolho a preliminar de contrarrazões e, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação manejado por DJ GRANITOS LTDA.

É como voto.

*
V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-
Acompanho o voto do eminente Relator.

*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANSELMO LAGHI LARANJA:-
Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv
DATA DA SESSÃO: 05/12/2023

V O T O
PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ANSELMO LAGHI LARANJA:-
Pedi vista dos autos após voto proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que acompanhou o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira nos presentes autos, que não conheceu do recurso de apelação interposto por DJ GRANITOS LTDA e conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por GIOVANE HENRIQUES LOUGON.

Após analisar detidamente os autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

No que concerne ao recurso de apelação interposta por DJ GRANITOS LTDA, resta evidente o seu não cabimento, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa em razão da equivocada interposição anterior de recurso de agravo de instrumento contra a sentença, bem como a incidência do princípio da unirrecorribilidade que veda, como regra, a interposição de dois recursos em face da mesma decisão judicial.

No caso, revelam-se escorreitas as considerações tecidas pelo eminente Relator, ao consignar que “como se sabe, de acordo com o princípio da singularidade, também conhecido como da unicidade do recurso ou da unirrecorribilidade, para cada decisão a ser atacada, um único recurso deve ser interposto. Ocorre que antes da interposição do recurso de apelação o réu interpôs agravo de instrumento em face da sentença ora vergastada, distribuído sob o nº 5002116-89.2023.8.08.0000, conforme se vê no id. 5316716”.

Para as hipóteses em que a sentença contenha provimento jurisdicional de natureza interlocutória que demande revisão imediata pela instância recursal, a exemplo de uma tutela de urgência ou eventual ordem de deslocamento de competência, o Código de Processo Civil estabelece disciplina própria expressamente consignada nos artigos 1.009, caput e §3º c/c art. 1.012, §3º, que preceituam:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
(...)
§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
(...)
§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.

Deste modo, a interposição de agravo de instrumento em face da sentença consubstancia, no caso sub examine, ato manifestamente contrário à disciplina legal, não havendo sequer que se falar em induzimento a erro, como pretendido pela parte Requerida.

De outro lado, no que concerne à apelação interposta por GIOVANE HENRIQUES LOUGON, não tenho dúvidas em encampar as percucientes considerações delineadas pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, após o minudente exame e valoração das provas que carreiam os autos, porquanto, de fato, o contrato avençado entre as partes possui previsão expressa de exclusão de perdas e danos em caso de resolução contratual, de modo que impõe-se a reforma da sentença no capítulo que impôs a referida obrigação ao Requerente, como assentado no voto condutor.

Ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que foi acompanhado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

*

O SR. ADVOGADO ADRIANO ATHAYDE COUTINHO:-
Eminente Presidente, pela ordem.
São duas apelações, salvo engano, foi concluída agora a da DJ Granitos, parece-me que ainda falta a de Giovane Henriques Lougon.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Concedo a palavra ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*
V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GIOVANE HENRIQUES LOUGON (id. 5316730) contra a sentença (id. 5316703) que, nos autos da “ação comum de resolução contratual, de cessão de direitos minerários e de cobrança” ajuizada em face de DJ GRANITOS LTDA.: a) determinou a remessa da reconvenção, como ação autônoma, para o foro competente de Banabuiú/CE; b) julgou procedentes os pedidos iniciais para: b.1) reconhecer a resolução do contrato pelo inadimplemento das obrigações contratuais pela ré; b.2) determinar a paralisação imediata das atividades operadas na mina referente ao processo da Agência Nacional de Mineração – ANM n° 800853/2012-91, pela empresa ré, com remoção dos bens, equipamentos e veículos que lá estiverem no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); b.3) condenar a empresa ré ao pagamento de perdas e danos a ser apurado quando da liquidação da sentença, conforme autorização, para o caso, pelo art. 509 e seguintes do Código de Processo Civil; b.4) determinar que a ré adote as medidas necessárias para a transferência do direito minerário para a empresa MINERAÇÃO LOUGON LTDA, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 5316730), aduz que não consta da contestação o pedido para que sejam descontadas as despesas com a operacionalização da mina, de maneira que houve violação ao princípio da congruência ao constar da sentença que “.

Pondera, neste diapasão, que mesmo que a parte contrária tivesse formulado tal pedido, este deveria ser indeferido em atenção à intervenção mínima e à excepcionalidade da revisão contratual, na medida em que o contrato é expresso ao excluir o custo operacional da mina do arrendamento devido ao autor.

Requer seja assegurado o bloqueio e a liberação do valor de R$ 654.382,93 (seiscentos e cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) em seu favor independente do trânsito em julgado, uma vez que reconhecida a dívida pela parte adversa na contestação, a qual se comprometeu a efetuar o depósito judicial por ocasião da audiência de conciliação.

Pois bem.

Consta da r. sentença ora vergastada, quanto à forma de apuração do montante devido pela ré a título de perdas e danos, que “deverão ser computadas eventuais despesas ‘com a execução das atividades de exploração, inclusive, a elaboração de projetos ambientais, minerais e executivos que tratem da conservação ambiental na jazida, aquisição e locação de máquinas, materiais, explosivos, pagamento de salários de profissionais, remuneração dos empregados, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de toda natureza, taxas devidas ao DNPM e ao órgão ambiental competente e tributos’, sendo descontadas os valores com ‘despesas com a elaboração de projetos e relativas ao licenciamento para viabilidade legal da exploração mineral, bem como de todo e qualquer custo para a manutenção e preservação da poligonal do processo n° 800.853/2012’”.

Amparou-se no magistrado primevo nos §§ 4º e 5º, da cláusula quinta do contrato avençado entre as partes, segundo os quais:

CLÁUSULA QUINTA
OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA

(...) §4°. Correrá também por conta da CESSIONÁRIA todas as despesas com a execução das atividades de exploração, inclusive, a elaboração de projetos ambientais, minerais e executivos que tratem da conservação ambiental na jazida, aquisição e locação de máquinas, materiais, explosivos, pagamento de salários de profissionais, remuneração dos empregados, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de toda natureza, taxas devidas ao DNPM e ao órgão ambiental competente e tributos, as quais pagará diretamente sem qualquer responsabilidade ou obrigação do CEDENTE.

§5° Correrá por conta do CEDENTE todas as despesas com a elaboração de projetos e relativas ao licenciamento para viabilidade legal da exploração mineral, bem como de todo e qualquer custo para a manutenção e preservação da poligonal do processo n° 800.853/2012, as quais serão pagas pela CESSIONÁRIA e descontados dos valores a serem pagos ao CEDENTE na Cláusula Terceira.

Ocorre que, como se vê, foi reconhecida na sentença a resolução do contrato pelo inadimplemento das obrigações contratuais pela ré/apelada, em atenção à previsão contida na alínea “e” da cláusula 6.1 da avença. E, sendo assim, incide o §1º da referida cláusula, o qual dispõe que “ocorrendo as hipóteses descritas nas alíneas ‘b’, ‘c’, e ‘e’ – esta última, em caso do inadimplemento das obrigações firmadas – a cessionária obriga-se a retroceder/devolver para a cedente os direitos minerários, não fazendo jus a qualquer tipo de indenização decorrente destes eventos e ficando responsável pela quitação de todos os débitos existentes”.

Nesta seara, se está expressamente previsto no contrato que a cessionária (ré) não fará jus a qualquer tipo de indenização decorrente da resolução contratual, e se não há pedido de nulidade desta cláusula contratual na contestação, entendo assistir razão ao apelante ao se insurgir quanto ao abatimento delineado na sentença.

Com efeito, o princípio da congruência ou da adstrição determina que o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites fixados pelas partes e, de fato, não é possível extrair da contestação, ainda que a partir de uma interpretação lógico-sistemática de seus termos, que o réu pugnou pelo abatimento das despesas com a operacionalização da mina.

Ademais, de acordo com o parágrafo único, do art. 421 do Código Civil, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”, sendo certo que “os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais” (art. 421-A).

Desta forma, deve ser reformada a r. sentença neste aspecto.

Quanto ao pedido de bloqueio e liberação do valor de R$ 654.382,93 (seiscentos e cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) em seu favor, entendo não ser o caso de deferimento, uma vez que tal questão não se mostra incontroversa nos autos. Conforme se vê da peça contestatória e das contrarrazões ao apelo, tal reconhecimento pelo réu se daria em caso de manutenção do contrato, o que não se coaduna com a realidade dos autos, já que restou reconhecida sua resolução.

Sendo assim, cabível a apuração dos valores devidos a título de perdas e danos em sede de liquidação, assim como delimitado na sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, decotando da sentença a determinação para que sejam abatidas as despesas com a operacionalização da mina dos valores devidos pelo réu.

É como voto.

*
V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-
Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANSELMO LAGHI LARANJA:-
Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5009605-81.2022.8.08.0011

APELANTE: GIOVANE HENRIQUES LOUGON

A
PELAD
O
:
DJ GRANITOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal

Conforme relatado, em contrarrazões carreadas no id. 5316735,
GIOVANE HENRIQUES LOUGON
arguiu, preliminarmente, a inadmissibilidade da apelação interposta por
DJ GRANITOS LTDA.
em razão de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, já que o autor/apelante interpusera previamente agravo de instrumento em face da sentença.

C
omo se sab
e,

de acordo com
o
princípio da singularidade, também
conhecido como
da unicidade do recurso ou
da
unirrecorribilidade, para cada decisão a ser atacada,
um único recurso deve ser interposto.

Ocorre que antes da interposição do recurso de apelação o réu interpôs agravo de instrumento em face da sentença ora vergastada, distribuído sob o nº 5002116-89.2023.8.08.0000, conforme se vê no id. 5316716.

Neste caso, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões
” (STJ, AgInt noA REsp 816.730/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017).

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR EX OFFÍCIO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO MÉRITO - [...]. 1. O Princípio da Unirrecorribilidade veda a apresentação de dois recursos pela mesma parte litigante contra um mesmo pronunciamento judicial, de forma que, em razão da preclusão consumativa, o segundo recurso deve ser inadmitido. Preliminar ex offício acolhida. [...] (TJES, ED AC 030140114528, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/05/2023, DJES 21/07/2023)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. [...]. (TJES, AI 5003160-51.2020.8.08.0000, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, julgado em 27/05/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE PRELIMINAR ACOLHIDA [...]. 1 - Interpostos os embargos de declaração, incide na espécie a preclusão consumativa. A interposição de outro recurso constitui flagrante violação ao Princípio da Unirrecorribilidade, também conhecido como Princípio da Unicidade ou Singularidade. [...] (TJES, ED AC 035110153497, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11/12/2017, DJES 17/01/2018)

Saliento, ademais, que mesmo diante da alegação do recorrente DJ GRANITOS LTDA. de que o ato jurisdicional ora combatido seria teratológico, cabível seria a interposição de um único recurso com a devolução de toda a matéria a ser apreciada, ainda que postulada a aplicação da fungibilidade recursal.

Com efeito, a incidência em erro grosseiro, tal como ocorreu no caso dos autos, impede que o referido princípio da fungibilidade recursal seja aplicado, conforme pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO PROCESSUAL DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS (RECURSO ORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL) EM FACE DO MESMO JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO, PROTOCOLADO POSTERIORMENTE (NO CASO, O RECURSO ESPECIAL), EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL E DA OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio processual da unirrecorribilidade, associado à existência de prazos preclusivos para a interposição de recursos, impede que uma mesma decisão seja recorrida em momentos processuais diversos. 2. A apresentação, pela mesma parte, de dois recursos contra o mesmo decisório, importa na inadmissão do segundo que, no caso, é o Recurso Especial, em virtude da preclusão consumativa. 3. Protocolado o recurso incorreto, não seria possível à parte, ainda que dentro do prazo, apresentar aquele previsto pela lei, porquanto implicaria afronta aos princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade das decisões (AgRg no Ag 463.392/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ 16.12.2002). 4. A incidência em erro grosseiro, tal como na hipótese, impede, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como a sucessiva interposição de Embargos de Declaração, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.264.335/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2012; AgRg no REsp. 1.289.728/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18.05.2012. 5. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 757949 CE 2015/0192051-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Nos termos do entendimento desta Corte, "Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2º grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal" ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.831.900/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe 24/4/2020). 2. In casu, a existência de sólida divergência doutrinária e de reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito dos Tribunais Estaduais e dos Tribunais Regionais Federais acerca do recurso cabível em face da decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas é elemento que autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência. 4. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa. (STJ - AgInt no REsp: 1978695 MG 2021/0399688-1, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Pelo exposto, sem maiores delongas,

acolho a preliminar de contrarrazões e,
com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação
manejado por
DJ GRANITOS LTDA
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5009605-81.2022.8.08.0011

APELANTE: GIOVANE HENRIQUES LOUGON

A
PELAD
O
:
DJ GRANITOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GIOVANE HENRIQUES LOUGON
(id. 5316730) contra a sentença (id. 5316703) que, nos autos da
“
ação comum de resolução contratual, de cessão de direitos minerários e de cobrança
”
ajuizada em face de
DJ GRANITOS LTDA
.
:
a)
determinou a remessa da reconvenção, como ação autônoma, para o foro competente de Banabuiú/CE;
b)
julgou procedentes os pedidos iniciais para:
b.1)
reconhecer a resolução do contrato pelo inadimplemento das obrigações contratuais pela ré;
b.2)
determinar a paralisação imediata das atividades operadas na mina referente ao processo da Agência Nacional de Mineração – ANM n° 800853/2012-91, pela empresa ré, com remoção dos bens, equipamentos e veículos que lá estiverem no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
b.3)
condenar a empresa ré ao pagamento de perdas e danos a ser apurado quando da liquidação da sentença, conforme autorização, para o caso, pelo art. 509 e seguintes do Código de Processo Civil;
b.4)
determinar que a ré adote as medidas necessárias para a transferência do direito minerário para a empresa MINERAÇÃO LOUGON LTDA, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 5316730), aduz que não consta da contestação o pedido para que sejam descontadas as despesas com a operacionalização da mina, de maneira que houve violação ao princípio da congruência ao constar da sentença que “.

Pondera, neste diapasão, que mesmo que a parte contrária tivesse formulado tal pedido, este deveria ser indeferido em atenção à intervenção mínima e à excepcionalidade da revisão contratual, na medida em que o contrato é expresso ao excluir o custo operacional da mina do arrendamento devido ao autor.

Requer seja assegurado o bloqueio e a liberação do valor de R$ 654.382,93 (seiscentos e cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) em seu favor independente do trânsito em julgado, uma vez que reconhecida a dívida pela parte adversa na contestação, a qual se comprometeu a efetuar o depósito judicial por ocasião da audiência de conciliação.

Pois bem.

Consta da r. sentença ora vergastada, quanto à forma de apuração do montante devido pela ré a título de perdas e danos, que “
deverão ser computadas eventuais despesas ‘com a execução das atividades de exploração, inclusive, a elaboração de projetos ambientais, minerais e executivos que tratem da conservação ambiental na jazida, aquisição e locação de máquinas, materiais, explosivos, pagamento de salários de profissionais, remuneração dos empregados, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de toda natureza, taxas devidas ao DNPM e ao órgão ambiental competente e tributos’, sendo descontadas os valores com ‘despesas com a elaboração de projetos e relativas ao licenciamento para viabilidade legal da exploração mineral, bem como de todo e qualquer custo para a manutenção e preservação da poligonal do processo n° 800.853/2012’
”.

Amparou-se no magistrado primevo nos §§ 4º e 5º, da cláusula quinta do contrato avençado entre as partes, segundo os quais:

CLÁUSULA QUINTA

OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA

(...) §4°. Correrá também por conta da CESSIONÁRIA todas as despesas com a execução das atividades de exploração, inclusive, a elaboração de projetos ambientais, minerais e executivos que tratem da conservação ambiental na jazida, aquisição e locação de máquinas, materiais, explosivos, pagamento de salários de profissionais, remuneração dos empregados, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de toda natureza, taxas devidas ao DNPM e ao órgão ambiental competente e tributos, as quais pagará diretamente sem qualquer responsabilidade ou obrigação do CEDENTE.

§5° Correrá por conta do CEDENTE todas as despesas com a elaboração de projetos e relativas ao licenciamento para viabilidade legal da exploração mineral, bem como de todo e qualquer custo para a manutenção e preservação da poligonal do processo n° 800.853/2012, as quais serão pagas pela CESSIONÁRIA e descontados dos valores a serem pagos ao CEDENTE na Cláusula Terceira.

Ocorre que, como se vê, foi reconhecida na sentença a resolução do contrato pelo inadimplemento das obrigações contratuais pela ré/apelada, em atenção à previsão contida na alínea “e” da cláusula 6.1 da avença. E, sendo assim, incide o §1º da referida cláusula, o qual dispõe que “
ocorrendo as hipóteses descritas nas alíneas ‘b’, ‘c’, e ‘e’ – esta última, em caso do inadimplemento das obrigações firmadas – a cessionária obriga-se a retroceder/devolver para a cedente os direitos minerários, não fazendo jus a qualquer tipo de indenização decorrente destes eventos e ficando responsável pela quitação de todos os débitos existentes
”.

Nesta seara, se está expressamente previsto no contrato que a cessionária (ré) não fará jus a qualquer tipo de indenização decorrente da resolução contratual, e se não há pedido de nulidade desta cláusula contratual na contestação, entendo assistir razão ao apelante ao se insurgir quanto ao abatimento delineado na sentença.

Com efeito, o princípio da congruência ou da adstrição determina que o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites fixados pelas partes e, de fato, não é possível extrair da contestação, ainda que a partir de uma interpretação lógico-sistemática de seus termos, que o réu pugnou pelo abatimento das despesas com a operacionalização da mina.

Ademais, de acordo com o parágrafo único, do art. 421 do Código Civil, “
nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
”, sendo certo que “
os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais
” (art. 421-A).

Desta forma, deve ser reformada a r. sentença neste aspecto.

Quanto ao pedido de bloqueio e liberação do valor de R$ 654.382,93 (seiscentos e cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) em seu favor, entendo não ser o caso de deferimento, uma vez que tal questão não se mostra incontroversa nos autos. Conforme se vê da peça contestatória e das contrarrazões ao apelo, tal reconhecimento pelo réu se daria em caso de manutenção do contrato, o que não se coaduna com a realidade dos autos, já que restou reconhecida sua resolução.

Sendo assim, cabível a apuração dos valores devidos a título de perdas e danos em sede de liquidação, assim como delimitado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, decotando da sentença a determinação para que sejam abatidas as despesas com a operacionalização da mina dos valores devidos pelo réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009605-81.2022.8.08.0011

APELANTE/APELADO: GIOVANE HENRIQUES LOUGON

APELADO/APELANTE: DJ GRANITOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VISTA

Pedi vista dos autos após voto proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que acompanhou o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira nos presentes autos, que não conheceu do recurso de apelação interposto por DJ GRANITOS LTDA e conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por GIOVANE HENRIQUES LOUGON.

Após analisar detidamente os autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

No que concerne ao recurso de apelação interposta por DJ GRANITOS LTDA, resta evidente o seu não cabimento, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa em razão da equivocada interposição anterior de recurso de agravo de instrumento contra a sentença, bem como a incidência do princípio da unirrecorribilidade que veda, como regra, a interposição de dois recursos em face da mesma decisão judicial.

No caso, revelam-se escorreitas as considerações tecidas pelo eminente Relator, ao consignar que “
como se sabe, de acordo com o princípio da singularidade, também conhecido como da unicidade do recurso ou da unirrecorribilidade, para cada decisão a ser atacada, um único recurso deve ser interposto. Ocorre que antes da interposição do recurso de apelação o réu interpôs agravo de instrumento em face da sentença ora vergastada, distribuído sob o nº 5002116-89.2023.8.08.0000, conforme se vê no id. 5316716”
.

Para as hipóteses em que a sentença contenha provimento jurisdicional de natureza interlocutória que demande revisão imediata pela instância recursal, a exemplo de

uma tutela de urgência ou eventual ordem de deslocamento de competência, o Código de Processo Civil estabelece disciplina própria expressamente consignada nos artigos 1.009,
caput
e §3º c/c art. 1.012, §3º, que preceituam:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

(...)

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

Deste modo, a interposição de agravo de instrumento em face da sentença consubstancia, no caso
sub examine,
ato manifestamente contrário à disciplina legal, não havendo sequer que se falar em induzimento a erro, como pretendido pela parte Requerida.

De outro lado, no que concerne à apelação interposta por GIOVANE HENRIQUES LOUGON, não tenho dúvidas em encampar as percucientes considerações delineadas pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, após o minudente exame e valoração das provas que carreiam os autos, porquanto, de fato, o contrato avençado entre as partes possui previsão expressa de exclusão de perdas e danos em caso de resolução contratual, de modo que impõe-se a reforma da sentença no capítulo que impôs a referida obrigação ao Requerente, como assentado no voto condutor.

Ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que foi acompanhado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.